Tribunal: TJES
Processo: 5000063-89.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000063-89.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
CUSTOS LEGIS: MARIA EDINETE VENTURIN
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000063-89.2023.8.08.9101

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

MARIA EDINETE VENTURIN

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE URGÊNCIA. DIAGNÓSTICO DE CATARATA E GLAUCOMA NO OLHO DIREITO. PRESSÃO OCULAR IMPOSSÍVEL DE SER CONTROLADA MESMO COM COLÍRIOS. LAUDOS MÉDICOS ATESTANDO URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PRESENTE O PERIGO DA DEMORA. DESNECESSIDADE DE REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE DIANTE A URGÊNCIA DA SITUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por MARIA EDINETE VENTURIN em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese a parte autora alega que foi diagnosticada GLAUCOMA e CATARATA em seu olho direito, conforme laudo constante nos autos, necessitando de intervenção cirúrgica urgentemente, a ser realizada no SUS, devendo ser alocada na lista de cirurgias de emergência.

A decisão interlocutória proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 300, caput e §§2º e 3º do Código de Processo Civil, com fulcro no artigo 296 do CPC/15,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar que os requeridos
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE LINHARES
, no prazo de
30 (
TRINTA) dias, realizem no requerente
MARIA EDINETE VENTURIN
, o tratamento cirúrgico para tratamento de
CATARATA E GLAUCOMA em olho direito
.

Irresignada com a decisão proferida em ID nº 21290646 (constante nos autos originários), a parte requerida interpôs Agravo de Instrumento, argumentando pela falta de interesse de agir por parte da agravada, ausência de periculum in mora, ausência de pedido administrativo anterior à demanda judicial e violação do princípio à igualdade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente Agravo de Instrumento não merece provimento, devendo a decisão proferida pelo juízo de piso manter-se incólume.

A princípio, é patente a presença do perigo da demora na situação fática apresentada. A agravada possui comprovadamente CATARATA e GLAUCOMA (CID H 40 e H 25), além de haver sido verificado que a pressão ocular do olho direito (com pressão em OD 55 mmHG) não pode ser controlada nem mesmo com colírios, conforme consta em laudos médicos de ID nº 20360771, ID nº 20360773 e ID nº 20360774, nos autos do processo de primeiro grau.

A partir da comprovação através de laudo médico é possível prever, portanto, que há a prova da imprescindibilidade da realização da cirurgia, uma vez que, caso não seja realizada, poderá acarretar em dano irreversível à visão da agravada. Resta provado, portanto, a probabilidade do direito postulado.

Ademais, no tocante à necessidade de requisição administrativa prévia, não há essa necessidade, uma vez que impera o disposto no art. 5º, XXXV, da CRFB/88, pela qual o judiciário não pode deixar de apreciar lesão ou ameaça a direito.

Uma vez que a saúde é um direito fundamental garantido a todos os indivíduos sem distinção, como consta nos arts. 6º e 196 da CFRB/88, não há obrigação de prévio acionamento administrativo, ficando caracterizado o interesse de agir da parte agravada. Nesse sentido:

APELAÇÕES. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS 1. Pretensão da parte autora de condenar requerida ao fornecimento de fármacos e insumos (neomicina+bacitracina 5mg/g + 250ui/g (10 gramas), 150 pacotes de gazes estéreis, 36 rolos de ataduras de crepes de 15cm, 36 rolos de ataduras de crepes de 20m, 04 frascos de soro fisiológicos 250ml e 02 rolos de fitas crepes) necessários ao tratamento de sua enfermidade (Epidermólise Bolhosa. Cid-10 Q81). Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau. Apelação da parte autora e Municipalidade de Rio Grande da Serra 2. Não conhecimento do recurso da parte autora que visava majoração dos honorários advocatícios. Não cumprimento da determinação de recolhimento em dobro do preparo, nos termos do artigo 99, §5º do Código de Processo Civil. 3.
Rejeitadas preliminares de falta de interesse processual em razão da ausência de prévio requerimento administrativo
e ilegitimidade de parte suscitadas no recurso da Municipalidade. 4. Não submissão do processo ao tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. Direito fundamental. Presentes provas da necessidade do uso do tratamento de saúde pleiteado, não constantes da lista do SUS. Exegese do artigo 5º, caput, 196 e 198 da Constituição da República. Recurso da parte autora não conhecido, desprovido recurso da Municipalidade bem como remessa necessária. (TJSP; AC 1000629-17.2016.8.26.0512; Ac. 14436037; Ribeirão Pires; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 09/03/2021; DJESP 22/03/2021; Pág. 2724) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamentos. Indeferimento em relação àqueles disponibilizados pelo SUS.
Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Princípio da inafastabiliidade da jurisdição
. A autora, ora agravante, encontra-se em tratamento médico, tendo sido diagnosticada com hipertensão arterial grave (Cid I.10), com grave risco de morte, sendo necessário, além dos medicamentos deferidos na decisão ora recorrida, o fornecimento dos outros três fármacos indeferidos na mesma decisão: Espironolactona 25mg (aldactone), ácido acetilsalicílico 100mg (aas) e sinvastatina 40mg e bissulfato de clopidogrel 75mg. A situação em apreço trata do direito à vida e à saúde, que é assegurado a todos pelos artigos 5º, 6º e 196 da CRFB/88, não podendo o ente público se recusar a custear o tratamento necessário à manutenção da saúde da população. Conjuntamente com a prova da necessidade do tratamento, no caso, fornecimento dos medicamentos supracitados, capaz de atender a sua urgência, e das providências a serem adotadas, é necessário ainda que esteja demonstrada a hipossuficiência de recursos, ou seja, que a postulante não possua condições de arcar, às suas expensas, com os custos da medicação prescrita, a fim de que lhe seja garantido o direito à gratuidade postulada, como é o caso dos autos. Portanto, demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos e a imprescindibilidade de seu uso contínuo, impõe-se aos entes públicos o dever de fornecê-los àqueles que não podem arcar com os custos para sua aquisição. In casu, conforme já consignado na fundamentação da decisão que apreciou o efeito suspensivo, estão presentes o laudo médico atestando a necessidade dos referidos medicamentos, a comprovação da impossibilidade de arcar com os seus custos e, por fim, parecer técnico do nat informando que os fármacos são disponibilizados pelo SUS, não havendo motivo, no atual momento, para o indeferimento do pedido, sendo certo que a mesma decisão deferiu o fornecimento dos outros fármacos prescritos pelo médico que acompanha a autora. É cediço que a apresentação de requerimento administrativo prévio não é pressuposto necessário para o ajuizamento de demanda judicial objetivando o fornecimento de medicamento pelos entes públicos diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Precedentes deste e. TJRJ. Decisão reformada. Provimento do recurso. (TJRJ; AI 0046122-71.2020.8.19.0000; Iguaba Grande; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. André Emilio Ribeiro Von Melentovytch; DORJ 26/05/2021; Pág. 512) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença que condenou o estado de sergipe e o município de aracaju a fornecerem procedimento cirúrgico ao autor. Pieloplastia laparoscópica. Insurgência do ente estadual.
Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo
. Precedentes desta corte de justiça. Mérito. Direito à saúde garantido pela Constituição Federal. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Art. 196 e art. 198, § 1º CF. Convênio firmado pelo município de aracaju que não tem o condão de afastar a responsabilidade do apelante. Dispensável a prescrição do procedimento por médico do SUS. Relatórios acostados aos autos que comprovam a necessidade da cirurgia. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, § 11 NCPC. Recurso conhecido e não provido, por unanimidade. (TJSE; AC 201900811674; Ac. 20842/2019; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça; Julg. 13/08/2019; DJSE 16/08/2019) (g.n.)

Por fim, não há violação ao princípio da igualdade, posto que o caso em que se encontra a agravada é excepcional e, desta forma, deve ser tratada de acordo com sua excepcionalidade, sob a luz dos arts. 6º e 196 da CRFB/88. Não pode ser esta inclusa na fila de cirurgias eletivas, uma vez que, conforme já citado anteriormente, existem laudos comprovando a gravidade da situação e a probabilidade de dano irreparável à visão caso não seja realizada a cirurgia com urgência.

Dado todo o exposto, entendo que o Agravo de Instrumento em questão não merece provimento, devendo manter-se incólume a decisão vergastada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória vergastada, pelos fundamentos aqui expostos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)